Tribunal: TJDFT
Processo: 0719622-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AVÓS. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. OBRIGAÇÃO PROPORCIONAL AOS RECURSOS.
1. A responsabilidade dos avós é subsidiaria e complementar, de acordo com a Súmula 596 do STJ e, conforme disposto no art. 1.698 do Código Civil, devida na proporção dos respectivos recursos.
2. A imposição do encargo em valor fixo e em idêntico percentual para todos os avós mostra-se inadequada, pois desconsidera as possibilidades dos alimentantes. Além disso, diante da ausência de elementos que indiquem que um dos ascendentes possua capacidade de suportar o encargo alimentar, não é devida sua responsabilização.
3. Deu-se parcial provimento ao recurso.